Tribunal: TJDFT
Processo: 0725443-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CAUSA DEBENDI. PREVENÇÃO. LITISPENDÊNIA. COISA JULGADA.
Não há que cogitar em prevenção pois as demandas possuem causa de pedir e objeto - título executado – diversos, o que, outrossim, descaracteriza a litispendência e ofensa à coisa julgada.